Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. FIANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA COM BASE NO FACP. ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS ADOTADA NO CONTRATO. LIMITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o fiador de pessoa jurídica, configura-se relação de consumo, segundo dogmática expressa no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que haja previsão contratual, a adoção do cálculo do débito com base no FACP – Fator Acumulado de Comissão de Permanência – é considerada abusiva.
3. Ademais, nos termos do Enunciado no 472, da Súmula do STJ, a cobrança de comissão de permanência isolada, não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.